Tribunal: STF
Processo: HC 242076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Atui Neto e outros, em favor de Sérgio Camargo Ciampaglia e André Ciampaglia, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do AgRg no Habeas Corpus nº 899.156 - SP, em acórdão assim ementado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE MERO ILÍCITO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOLO NA VIA ELEITA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus. 2. Nessa linha de intelecção. Para que se possa verificar se o recorrente teria ou não agido com dolo, ou se estaria configurado mero ilícito civil, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita (RHC n. 34.734/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/10/2013, DJe de 14/10/2013). 3. Na hipótese, descabe analisar, nesta sede, a alegação de ausência de dolo ou de insuficiência dos elementos de prova colhidos nos quais foi ajuizada a ação penal a que respondem os pacientes, motivo pelo qual a alegação de atipicidade da conduta ou não configuração dos crimes de estelionato por não terem agido dolosamente para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que deverá ser feito oportunamente nos autos da ação penal correspondente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, no curso do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (eDOC 9)  



    Nesta via (eDOC 1), a defesa busca o trancamento da ação penal nº 1502306-48.2019.8.26.0050, em trâmite perante a 21ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, na qual imputa-se aos pacientes a prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), por 11 vezes, na forma do art. 71 do CP.



    Alega que a conduta narrada na denúncia é atípica e que, por isso, a decisão do Juízo de piso que recebeu a denúncia seria flagrantemente ilegal, ante a ausência de justa causa para a ação, em violação ao art. 395, III, do CPC.



    Entende que não houve descrição de fato típico na denúncia, notadamente pela ausência de demonstração de qual fraude teria sido praticada pelos pacientes.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar o trancamento da ação penal nº 1502306-48.2019.8.26.0050 e, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento deste mandamus.



    É o relatório.



    Decido.   



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)  



    No presente caso, sem razão a defesa quando alega que não há suporte jurídico para o recebimento da denúncia, pela inexistência de justa causa.



    Para melhor compreensão, transcrevo a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, diante da aplicação do art. 28 do CPP pelo magistrado, designou a causa a outro promotor, para oferta da denúncia:  



    Há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a despeito da fala dos investigados, os quais negaram o cometimento da fraude. 



    Ficou demonstrado que o investigado ANDRÉ afirmou que o pagamento dos débitos tributários da empresa seria possível em virtude de compensações com créditos decorrentes da venda de títulos do tesouro nacional com resgate antecipado. Asseverou, inclusive, que se cuidaria de procedimento lícito, e, valendo-se de ardil, enfatizou a suposta longa experiência do escritório na prestação de serviços de consultoria tributária. 



    Quando a representante legal da empresa, tomando conhecimento de uma fraude relacionada com o emprego de títulos do tesouro, procurou o agente, ele a tranquilizou, afirmando que tal notícia não guardava qualquer relação com os serviços prestados (fls. 15). 



    Obtendo, então, a confiança do sujeito passivo, os agentes passaram a realizar seus “serviços”, até que se notou na contabilidade uma indevida alteração no faturamento da empresa. 



    ANDRÉ foi indagado a respeito e negou ter conhecimento. 



    A partir disso, a conduta dos advogados começou a ser acompanhada de maneira mais detida, confirmando-se que outros dados da empresa haviam sido alterados. 



    Houve, por conta dessas irregularidades, notificação da Receita Federal em razão das informações espúrias incluídas no sistema e sobre a possível ocorrência de fraude na quitação dos tributos (fls. 23/25). 



    A representante da empresa vítima, então, contatou novamente o investigado, o qual, ao invés de esclarecer a questão, afirmou que o contrato de prestação de serviços estaria rescindido por ausência de pagamento. 



    Disse, ainda, que a tarefa de efetivar a redução tributária era terceirizada, motivo pelo qual não possuiria maiores documentos acerca dos fatos (fls. 29/31). 



    Não há falar-se, num cenário como o demonstrado nos autos, em mero ilícito civil. 



    O dolo empregado pelos agentes ficou claro. Estes, na condição de advogados, detinham pleno conhecimento da ilicitude de seu proceder, tendo conscientemente iludido a vítima e procurado, na vigência do contrato, mantê-la em erro. 



    A denúncia, à vista dos elementos informativos carreados nos autos, deve ser proposta. O ajuizamento da demanda não requer o mesmo rigor apuratório necessário à prolação de um édito condenatório. (eDOC  3, pp. 264-266, grifos nossos)  



    A análise do acima relatado é possível constatar que houve justa causa para o oferecimento da denúncia. 



    Ademais, o acórdão rechaçado neste habeas corpus analisou detalhadamente os argumentos repetidos nesta assentada, notadamente quanto à impossibilidade de, nos limites da impetração, imiscuir-se sobre a existência de dolo na conduta dos pacientes. Veja-se:  



    Com efeito, não verifico flagrante constrangimento ilegal na conclusão da Corte local, tendo em vista que, Conforme entendimento pacífico deste Tribunal, reconhecer a configuração ou não de elemento subjetivo do tipo depende do exame dos elementos colhidos na instrução, mister soberano e exclusivo das instâncias ordinárias, razão pela qual não cabe analisar a alegação de ausência de dolo(RHC n. 126.006/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).



    Noutras palavras, descabe analisar, nesta sede, a alegação de ausência de dolo ou de insuficiência dos elementos de prova colhidos nos quais foi ajuizada a ação penal a que respondem os pacientes, motivo pelo qual a alegação de atipicidade da conduta ou não configuração dos crimes de estelionato por não terem agido dolosamente para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que deverá ser feito oportunamente nos autos da ação penal correspondente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, no curso do devido processo legal. 



    [...]



    Assim, Havendo prova da materialidade e indícios da participação, em tese, do recorrente na empreitada criminosa, necessário se faz o prosseguimento da ação penal, a fim de se verificar, durante a instrução probatória, a existência ou não de dolo em sua conduta (RHC n. 40.260/AM, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 22/9/2017). (eDOC 9)  



    Assim, da leitura do acórdão acima (eDOC 9), da denúncia (eDOC 8, p. 376) e decisão de seu respectivo recebimento (eDOC 8), não se verifica manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular.



    Outrossim, necessário aguardar o desenrolar do feito, pois somente cognição mais aprofundada no mérito, a ser viabilizada na instrução processual, poderá esclarecer a participação dos pacientes na prática criminosa que lhes foi imputada.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente